Tribunal: TJMT
Processo: 1031707-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031707-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ANGELA ALVES PEREIRA - CPF: 831.689.821-72 (APELADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PRÉVIO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a emissão de guia de ITBI com base no valor declarado da transação, afastando o valor venal previamente arbitrado pela Administração Municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a base de cálculo do ITBI pode ser fixada com base em valor venal de referência estabelecido unilateralmente pelo Município; e (ii) se a ausência de instauração de procedimento administrativo específico inviabiliza a adoção de valor distinto do declarado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O valor declarado na transação pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema n. 1113), sendo vedado ao Fisco arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência, salvo por meio de processo administrativo nos moldes do art. 148, do CTN.

4. Não comprovada a instauração de procedimento administrativo próprio para apurar eventual discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado do imóvel, restando evidenciada a ilegalidade do lançamento com base em critério unilateral.

5. A jurisprudência local acompanha esse entendimento, exigindo procedimento administrativo para a desconsideração do valor declarado pelo contribuinte na apuração do ITBI.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido. Sentença ratificada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento
: “1. É vedado ao Município fixar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateralmente estabelecido. 2. O valor declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado e somente pode ser afastado mediante instauração de procedimento administrativo nos termos do art. 148 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, art. 5o, LXIX; CTN, arts. 38 e 148.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Tema n. 1113, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022, DJe 03.03.2022; TJMT, Ap. Cív. n. 1003055-20.2020.8.11.0046, Rela. Des.a Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 11.02.2025; Ap. Cív. n. 1000570-86.2024.8.11.0020, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Apelada, determinando a guia do ITBI seja emitida com base no valor declarado na transação de compra e venda (id. 293955481, págs. 01/05).

O Apelante, inicialmente, requer o sobrestamento do Recurso, argumentando que o Recurso Especial n. 1.937.821/SP, julgado no rito dos recursos repetitivos pelo STJ, ainda está pendente de trânsito em julgado, visto que fora interposto Recurso Extraordinário (RE n. 1.412.419/SP).

Sustenta que a cobrança do ITBI com base no valor venal de referência encontra amparo na legislação municipal, em consonância com o artigo 38, do Código Tributário Nacional e o artigo 226, do Código Tributário Municipal, os quais estabelecem que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem transmitido.

Aduz que a aferição do valor venal decorre de critérios técnicos, com base na Planta de Valores Genéricos, elaborada segundo métodos reconhecidos de avaliação em massa, que refletem o valor de mercado dos imóveis, não sendo possível admitir que o valor declarado pelo contribuinte em contrato particular, ainda mais quando não juntado aos autos, prevaleça sobre o parâmetro legalmente estabelecido.

Assevera, por fim, que a sentença recorrida desconsiderou a legalidade e constitucionalidade da norma municipal que define o valor venal como base de cálculo do ITBI, e requer a reforma do julgado, com o reconhecimento da validade da exigência fiscal, nos termos em que lançada.

A Recorrida apresentou as
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 293955488, págs. 01/41).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixa de emitir parecer, ao argumento de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 298904362, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Apelada.

Denota-se dos autos que Ângela Alves Ferreira impetrou o Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças de Cuiabá/MT, consubstanciado na emissão de guia de ITBI, no valor de R$ 27.706,42 (vinte e sete mil, setecentos e seis reais e quarenta e dois centavos), calculado sobre o valor venal do imóvel, unilateralmente fixado pela municipalidade em R$ 1.379.115,55 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, cento e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), ao invés de sobre o valor efetivo da transação imobiliária, declarado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Narrou, na inicial, que adquiriu o imóvel identificado na matrícula n. 66.994, do 5o Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá, correspondente ao lote 02, da quadra 04, com área de 400,86m2, situado no bairro Jardim Europa, e que, ao requerer a guia para recolhimento do ITBI, foi surpreendida com a exação indevida, incompatível com o valor real de aquisição, essencial para viabilizar o registro da escritura e posterior financiamento.

Asseverou que o Município impôs a cobrança com base em avaliação própria e arbitrária, ignorando o valor efetivamente pago pela Contribuinte/Impetrante e o disposto na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema Repetitivo n. 1.113, que estabelece a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte como correspondente ao valor de mercado, a qual só pode ser afastada mediante instauração de regular processo administrativo com observância do contraditório.

Argumentou que a adoção, pelo Fisco Municipal, de valor de referência previamente estabelecido afronta os princípios da legalidade, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, além de configurar lançamento de ofício indevido e inconstitucional.

Sustentou, ainda, que a ausência de motivação do ato administrativo contraria o artigo 50, da Lei n. 9.784/1999, razão pela qual requer a concessão de medida liminar para anular a guia de ITBI emitida com base no valor venal arbitrado, determinando-se a expedição de nova guia com base no valor declarado da transação e, ao final, pleiteou a concessão definitiva da segurança.

O Julgador singular concedeu a liminar pleiteada (id. 293955466, págs. 01/03) e, no mérito, concedeu a segurança, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada para confirmar a liminar e determinar à autoridade coatora que consolide o valor do imposto ITBI constituído na Guia emitida com a base de cálculo sobre o valor da transação do bem imóvel, qual seja, R$ R$ 800.000,00. Por corolário,
DECLARO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre salientar que a pretensão de sobrestamento do processo, em razão da interposição do Recurso Extraordinário n. 1.412.419/SP, em face do acórdão que julgou o RESp n. 1.937.821/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.113), não merece acolhimento, porque, como sabido, o manejo de tal recurso não implica a suspensão automática dos processos em tramitação.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5
o
, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 5
o
- (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

A controvérsia restringe-se a determinar qual a base de cálculo correta do ITBI – o valor da transação declarado pelo contribuinte ou o valor venal arbitrado pela Administração Municipal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.937.821/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.113), pacificou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor real da transação imobiliária e que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, salvo se afastado por meio de procedimento administrativo próprio, nos termos do artigo 148, do Código Tributário Nacional (CTN). Veja-se:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.

2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.

3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço.

4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário:

por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante.

5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.

6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as
seguintes teses
:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
.

9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022).” (Destaquei).

Vê-se, portanto, que, nos termos da tese firmada pelo STJ,
a presunção de veracidade das declarações do contribuinte não é absoluta. Logo,
mesmo que o
contribuinte declare o valor da negociação, o Fisco pode impugnar o montante, com vistas a apurar o valor real, por meio do procedimento administrativo próprio, previsto no artigo 148, do CTN que assim dispõe:

Art. 148.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens
, direitos, serviços ou atos jurídicos,
a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço,
sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.” (Negritei).

No caso em tela, inexiste comprovação de que o Fisco Municipal tenha instaurado procedimento administrativo próprio para demonstrar eventual discrepância entre o valor declarado pela Apelada e o valor de mercado do imóvel, objeto da transação.

Dessa forma, inexistem dúvidas de que a exigência fiscal baseada em critério unilateral do Município Recorrente configura ilegalidade.

Aliás, este Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem decidido pela ilegalidade da incidência do ITBI sobre valores arbitrados pelo Município, quando não houve instauração de processo administrativo próprio,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato materializado na desconsideração pelo Fisco Municipal do valor da operação de compra e venda de imóvel rural declarado pelos contribuintes e que adotou como base de cálculo do ITBI o valor constante da informação isolada do valor declarado para fins de cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR).

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na definição da base de cálculo do ITBI: (i) se deve prevalecer o valor da transação declarado pelos contribuintes; ou (ii) se pode o Município arbitrar a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateral, sem instauração de processo administrativo tributário específico.

III. Razões de decidir:

3. O valor declarado pelos contribuintes para a transação imobiliária goza de presunção de veracidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1113 (REsp 1.937.821/SP), podendo ser afastado apenas mediante processo administrativo específico, com garantia do contraditório e ampla defesa (art. 148 do CTN)
. 4. Na hipótese, o Município não instaurou o devido processo administrativo específico, limitando-se a utilizar isoladamente o valor declarado para fins de ITR.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A base de cálculo do ITBI deve considerar o valor declarado pelo contribuinte que goza de presunção de veracidade, sendo que eventual revisão pelo ente municipal exige instauração de procedimento administrativo nos termos do art. 148 do CTN.".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.937.821/SP, Tema 1113, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 03/03/2022. (N.U 1003055-20.2020.8.11.0046, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).” (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO DECLARADA PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE DO TEMA 1113 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança vindicada para anular o lançamento de ITBI com base em valor unilateralmente estabelecido pelo Fisco Municipal e determinar que, por ora, seja utilizado o valor da transação declarada pelo contribuinte. Autorizou-se a cobrança complementar do imposto mediante a instauração de procedimento administrativo próprio.

II. Questão em discussão

2. Saber se o Fisco Municipal pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente.

3. Verificar se é possível a revisão posterior da base de cálculo do ITBI mediante a instauração de procedimento administrativo próprio.

III. Razões de decidir

4. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, nos termos do Tema 1113 do STJ, não podendo ser arbitrada previamente pelo Município com base em valor de referência.

5. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade e pode ser afastado pelo Fisco mediante procedimento administrativo próprio, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a fixação da base de cálculo do ITBI com base em valor unilateralmente arbitrado pelo Fisco Municipal. 2. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser revisado pelo Município apenas mediante procedimento administrativo próprio, observando-se o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 148. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1937821/SP (Tema 1113), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022. (N.U 1000570-86.2024.8.11.0020, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025).” (Negritei).

Nessa esteira, não tendo o Recorrente instaurado o procedimento administrativo próprio, com vistas a apurar o valor real do bem, objeto da negociação, entendo que a sentença que concedeu a ordem mandamental deve ser mantida.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Da Remessa Necessária

Como consignado, o Juízo singular concedeu a segurança, para
determinar que a autoridade coatora emitisse a guia de ITBI, tendo como base de cálculo o valor declarado na compra e venda.

À
vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público municipal, tenho que a sentença deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por Município de Cuiabá e
RATIFICO
a sentença, em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025